Tribunal: STF
Processo: RMS 38907
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Douglas Policarpo contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu do agravo regimental interposto contra decisão que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança nº 28.157/DF, impetrado em face de ato jurisdicional proferido nos autos do AREsp nº 1.813.425/DF.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. 1. A decisão agravada consignou que "a Primeira Turma não conheceu de Agravo Interno interposto em face de decisão da Presidência do STJ, ante a incidência da Súmula 182/STJ. Entendeu-se que, no Agravo Interno, a parte agravante, ora impetrante, não impugnou especificamente a aplicação, pelo eminente Ministro Presidente desta Corte, da Súmula 83/STJ. (...) não verifico ilegalidade ou teratologia da decisão. Ao contrário, o acórdão é claro e está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. No Agravo Interno, a parte não impugna de forma objetiva e específica o fundamento da decisão agravada, limitando-se a afirmar que o acórdão da Primeira Turma não foi devidamente fundamentado. 3. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno não conhecido.” (e-Doc 44, p. 2).



    Em face desse acórdão, a parte ora recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte Especial do STJ (e-Doc 60). 



    O recorrente narra que impetrou a ação mandamental, tendo por objeto ilegalidade e teratologia de decisão proferida pela Primeira Turma do STJ, na qual alega que foi “baseada em fundamento oculto para contrapor-se a direito subjetivo do jurisdicionado, atuando adrede para perpetuação do sigilo, mesmo frente a legítima solicitação de acesso.”



    Aduz que não houve “julgamento da causa de pedir e pedido da ação e dos anotados nos recursais. Ou sua colmatação, mediante a supressão destas essenciais omissões.”



    Nesse perspectiva, por meio do presente mandamus, pretende a cassação dos ato que mantêm “em em segredo o conteúdo/ fundamento do provimento emitido pela Primeira Turma/ STJ. “.



    Entende que a autoridade coatora, ao agir assim, acabou por violar “diversos preceitos normativos, como o diálogo em contraditório, a ampla defesa, a publicidade e a transparência (art.5º, LIV, LV, e, art.93, IX, todos da CRFB);–ainda, da boa-fé, da cooperação, daparidade (arts 5º, 6º e 7º, do CPC).”.



    Assevera o desrespeito aos “arts.141, 490 e 492 do CPC, os quais determinam haja correlação entre as causas e as decisões proferidas (congruência, adstrição ou substanciação).”



    Afirma que o Tema 50 RG aplica-se ao presente caso, ponderando que:



    “a blindagem do fundamento viola a garantia essencial, a qual integra o devido processo legal e dá efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; constituindo, ademais, direito fundamental do cidadão, em especial na qualidade de jurisdicionado, o de conhecer a motivação das decisões judiciais, sob pena de retornar-se ao voluntarismo dos agentes estatais. Já que a expedição de decisão, ora debatida, que contém apenas o resultado do julgamento,não permite que se conheça as razões que emprestam supor às decisões dos Ministros do Superior Tribunal, revelando-se tal proceder incompatível com o ordenamento constitucional.”



    Requer o provimento do recurso ordinário a fim de “ reformar o v. acórdão da Egr. Corte Especial, caso não o anule, todo caso para cassar os atos que blindam o fundamento de decisão judicial da col. Turma do STJ”



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões, aduzindo que a “decisão judicial recorrida não incorreu em erro grosseiro, nem tampouco contrariou a jurisprudência dominante”, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso (e-Doc 77).



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 28.157/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte, confirmando, assim, a decisão de manifesta improcedência do mandamus. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “A decisão agravada consignou que ‘a Primeira Turma não conheceu de Agravo Interno interposto em face de decisão da Presidência do STJ, ante a incidência da Súmula 182/STJ. Entendeu-se que, no Agravo Interno, a parte agravante, ora impetrante, não impugnou especificamente a aplicação, pelo eminente Ministro Presidente desta Corte, da Súmula 83/STJ. (...) não verifico ilegalidade ou teratologia da decisão. Ao contrário, o acórdão é claro e está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’. 



    No Agravo Interno, a parte não impugna de forma objetiva e específica o fundamento da decisão, limitando-se a afirmar que o acórdão da Primeira Turma não foi devidamente fundamentado. 



    A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. 



    Assim, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, uma vez que a decisão combatida se restringiu ao fato de que o ora recorrente deixara de impugnar especificamente a motivação do ato coator, notadamente quanto à aplicação do óbice da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a parte recorrente não demonstra o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco apresenta qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/03/15).



    Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do agravo interno, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente